Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-38.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou cumprimento de sentença em face do recorrido, visando a satisfação de seu crédito.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 72472097). Contrarrazões não apresentadas, consoante certificado no Id n. 72472101.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da extinção do processo.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a extinção do processo violou os princípios do acesso à justiça e da efetividade da execução. Aduz que foram encontrados valores em nome do executado que indicam movimentação financeira, que o Sisbajud seria o meio eficaz para alcançar a satisfação do débito e, portanto, deveria ser feita a pesquisa na modalidade “teimosinha” com o objetivo de alcançar a integralidade do crédito. Requer a reforma da sentença para a retomada da tramitação do cumprimento de sentença.
6. Apesar das razões invocadas para sustentar o pedido de reforma, a sentença recorrida não merece reparos, pois, no caso em exame, foram feitas diversas pesquisas com o objetivo de alcançar bens do devedor que pudessem satisfazer o crédito do exequente, inclusive a pesquisa de bens na modalidade reiterada solicitada pelo Recorrente foi deferia e efetivada pelo prazo de sessenta dias, consoante se observa no Id n. 7247192 e n. 72471928/72471935.
7. Portanto, não obstante o fato de algumas pesquisas terem sido parcialmente frutíferas, nenhuma delas, e nem a soma de todas, foi suficiente para quitação do débito, razão pela qual se mostra acertada a conclusão do Juízo de origem pela extinção do processo, sendo imperioso registrar que não consta dos autos qualquer pleito do recorrente relacionado à suspensão prevista no art. 921, III, do CPC, apenas a reiteração do pedido de nova pesquisa Bacenjud.
8. Importa registrar, ainda, que não houve qualquer violação aos princípios do acesso à justiça e da efetividade da execução, como alegado pelo recorrente, pois inexistiu óbice na prestação da tutela jurisdicional, e que a decisão pela descontinuidade da tramitação do processo está em consonância com o resultado dos esforços empreendidos na localização de bens e com os princípios que regem os Juizados Especiais (simplicidade, celeridade e economia processual).
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.